Tribunal: CARF
Processo: 36192.004675/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36192.004675/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AUTOMAQ DIVISAO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2005
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 276 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social contra AUTOMAQ DIVISÃO DE MÁQUINAS LTDA, através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) em epígrafe, referente às competências 01/97, 03/97 a
04/02 e 06/02 a 05/05, cujo montante consolidado em 28/09/2005 é de R$ 242.394,79 (duzentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36192.004675/2005-88
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004675/2005-88

e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), recebida em
11/11/2005, por meio de carta com aviso de recebimento, fls. 148.
De acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, fls.
97/104, os valores que integram a presente Notificação referem-se à contribuição dos segurados,
às contribuições patronais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa e a destinada a outros fundos e entidades, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de alimentação e cesta básica aos segurados,
sem a devida inscrição no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). Os respectivos
valores foram discriminados, por competência, às fls. 29/39, no Discriminativo Sintético de
Débito - DSD.
Inconformado com a notificação, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva, em 28/11/2005. de fls. 153/175, alegando, em síntese, que:
Da Preliminar
1. Os créditos provenientes de fatos geradores ocorridos entre 01/1997 e 10/2000
estão caducos, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional -
CTN, sendo ilegal, inconstitucional e inaplicável o art. 45 da Lei n°8.212/91.
Do Mérito
2. Os valores despendidos pela impugnante, a título de alimentação destinada a seus
empregados, não possuem natureza salarial. A inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária de parcela não explicitada na lei implica em nulidade
do lançamento, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
3. A Impugnante tem por objeto social a locação de máquinas e equipamentos,
inclusive o fornecimento de mão-de-obra especializada na sua Operação. A
empresa presta serviços a outras empresas e seus empregados, normalmente,
laboram nas dependências das empresas contratantes, estando a maioria delas
situadas fora do perímetro urbano ou em locais desprovidos de comércio de
alimentos, o que lhes acarretam enormes transtornos no que se refere ao
deslocamento para suas residências, a fim de fazer as necessárias refeições.
Depreende-se que a impugnante disponibiliza aos seus empregados alimentação,
como instrumento de trabalho, e não uma suposta utilidade salarial, como
pretendeu configurar o agente fiscal. O custeio da alimentação dos seus
empregados não caracteriza salário in natura, pois é adotado para facilitar a
prestação de serviço e não pelo serviço.
4. O lançamento é, ainda, improcedente, porque as despesas efetuadas pela
Impugnante, para a alimentação de seus empregados, foram excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária pelo art. 3° da Lei n° 6.321/76 e art. 28,
§9°, da Lei n° 8.212/91, tendo natureza jurídica de isenção, o que implica afirmar
que a fruição do benefício decorre tão somente da lei, em sentido restrito. Por
isso, o ato administrativo que reconhece as condições estabelecidas na lei, tem
natureza declaratória e, de conseqüência, retroativo. Resta à Impugnante fazer
prova do cumprimento da medida burocrática, para isso junta recibo de n°
092323.0, emitido pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que
comprova sua inscrição no PAT, fls. 188/189.
5. A SELIC é inconstitucional e ilegal, por ofensa ao §1° do art. 161 do CTN e aos
arts. 192, §3°, 150, 1 e III, b, 48, I, e 5° da CF, porque a mesma se trata de juros
remuneratórios e não pode ser confundida com juros moratórios. O percentual a
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004675/2005-88

ser aplicado é de 1% ao mês. Há ainda, bis in idem na aplicação da taxa SELIC
concomitante com o índice de correção monetária.
6. Assim exposto, requer seja declarada a nulidade do lançamento, com pertinência
às competências 01/1997 a 10/2000, face à decadência, e, no mérito, seja
decretada a sua improcedência. Em atenção ao princípio da eventualidade, requer
seja limitada a 1% a taxa de juros moratórios.
Em 21/12/2005, foi emitido um despacho de requisição de diligência, fls. 192,
para que a fiscalização se manifestasse acerca: da alegação de que o custeio da alimentação
adotado seria para facilitar a prestação de serviço e não pelo serviço; de registro de valores
referentes a reembolso de despesa com refeição na cópia do Diário, fls. 108, na conta
4.1.1.1.03.002; das bases de cálculo lançadas se referirem à soma dos valores pagos a título de
alimentação e cesta básica, contas 4.1.1.1.03.002 e 4.1.1.1.03.004, no relatório de lançamentos; e
do art. 28, §9°,"m" da Lei n°8.212/91 que dispõe não integrar o salário-de-contribuição os
valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de
proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
A Informação Fiscal com o resultado da diligência, fls. 194/196, concluiu: que a
legislação previdenciária determina que os valores pagos a título de alimentação não serão base
de cálculo da contribuição previdenciária quando a empresa estiver devidamente inscrita no
PAT, conforme art. 753 da IN n° 3/05; em relação a distância do local de trabalho, não ficou
caracterizado para a fiscalização que a empresa possa se enquadrar nos casos em que a legislação
previdenciária prevê dispensa da inscrição no PAT, pois todos os serviços são prestados na
região metropolitana de Salvador (Camaçari e Candeias), tendo sido realizada pesquisa em várias
fontes para identificar a exata localização do Pólo Petroquímico de Camaçari e Candeias, e
constatou-se que estes locais são próximos aos centros urbanos e servidos pelo sistema viário;
quanto ao questionamento do reembolso, esta é uma despesa de alimentação da empresa com
seus segurados, ocorrendo quando o segurado necessita fazer uma alimentação fora do
restaurante indicado pela empresa e os gastos efetuados são restituídos pela empresa. Junta docs
de fls. 201/251.
Reaberto o prazo de defesa, a empresa, às fls. 255/256, reitera e ratifica os termos
da impugnação e adita que a empresa é sediada em Lauro de Freitas, onde são lotados os seus
empregados. É forçoso afirmar que suas residências se situam mais próximas da sede do que do
local onde prestará os seus serviços. Por outro lado, dependendo do número de horas contratadas
pelo aluguel das máquinas, e o horário em que o serviço será desenvolvido, faz-se necessária que
a empresa forneça também estadia. Houve equívoco na interpretação da legislação aplicável,
pois foi considerada a distância entre o local de trabalho e o centro urbano mais próximo quando
deveria atentar que a lei se refere à distância existente entre residência do trabalhador e o local da
prestação dos serviços.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 276 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS. SAT/RAT. TERCEIROS.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004675/2005-88

Contribuição social dos segurados empregados, previsão legal nos arts. 20, 30, inciso I,
alíneas "a" e "b", e 33, § 5°, da Lei n° 8.212/91.
Contribuição social a cargo da empresa, previsão legal nos arts. 22, incisos I e II, e 30,
inciso I, alínea "b", da Lei n°8.212/91.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos e entidades, previsão
legal no art. 94 da Lei n°8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 293 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso Administrativo apresentado
tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado
no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei
11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência
de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara
administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Contudo, no caso dos autos, o Recurso Voluntário é intempestivo.
Explica-se.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 289, o contribuinte foi
intimado da decisão de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 14/08/2007,
sendo que o Recurso Voluntário de e-fls. 293 e ss, foi protocolizado, no dia 14/09/2007, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 13/09/2007 (quinta-feira), nos
termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 325.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36192.004675/2005-88

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua Impugnação (e-fl. 269).
Registro, ainda, que não constato, no recurso, a existência de preliminar de
tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia
resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 347
DF CARF MF
Original